Tribunal: TJPA
Processo: 0811117-92.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811117-92.2024.8.14.0051

APELANTE: ELTON DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0811117-92.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM

APELANTE: ELTON DIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
GABRIELE DE SOUZA FERREIRA – OAB/PA 36096-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
ROBERTO DÓREA PESSOA – OAB/BA 12.407

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: : DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COBRANÇAS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de descontos indevidos em conta corrente, denominados “GASTOS C CREDITO”. A parte autora buscava o ressarcimento em dobro de valores supostamente descontados indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência da ação ao reconhecer que os descontos realizados decorriam de serviços bancários vinculados à utilização de cartão de crédito contratado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pela instituição financeira, sob o título “GASTOS C CREDITO”, configuraram cobrança indevida; e (ii) se a conduta do banco gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos autos evidenciou que as cobranças impugnadas referem-se a contrato de cartão de crédito validamente celebrado entre as partes, com autorização expressa do autor, conforme documentação apresentada pela instituição financeira, incluindo a “Proposta de Emissão de Cartão de Crédito Bradesco”, assinada pelo autor.

Restou ainda comprovado que os descontos denominados “GASTOS C CREDITO” foram realizados em decorrência de despesas realizadas com o cartão de crédito emitido em nome do autor e utilizados de forma reiterada desde 2015, sem qualquer objeção ou questionamento por parte do consumidor, sendo os valores regularmente debitados da conta corrente do autor como pagamento das respectivas faturas.

Não houve demonstração de falha na prestação de serviços bancários ou ato ilícito passível de reparação, nos termos do art. 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o consumidor não logrou demonstrar desconhecimento sobre a contratação ou falta de informações claras e adequadas sobre os encargos e condições do cartão, tampouco apontou qualquer prova de pagamento indevido ou abuso contratual que justificasse a repetição de valores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Os descontos efetuados em conta corrente, vinculados ao pagamento de faturas de cartão de crédito contratado pelo consumidor, não configuram cobrança indevida, quando demonstrada a regularidade do contrato e a ciência do consumidor acerca da utilização do serviço.

2. A inexistência de falha na prestação de serviços bancários afasta a pretensão de reparação por danos morais e repetição de indébito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELTON DIAS DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença de id. 22844500, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida em face de Banco BRADESCO S.A.

Consta de peça inicial (Id. 22844484) que a parte autora, no período de maio de 2015 a novembro de 2022, teve vários descontos indevidos em sua conta bancária, sob os títulos de “GASTO C CREDITO”, os quais alega serem totalmente desconhecidos e indevidos. Motivo pelo qual busca a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 9.379,48 e danos materiais, em valor dobrado aos descontos efetuados, no valor de R$ 64.620,52 (2X R$

32.310,26).

Em sentença de Id. 22844500, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que as cobranças referem-se a contraprestação do serviço bancário, atinentes a cartão de crédito, como saques e compras a débito/crédito.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 22844502, onde repete os argumentos trazidos na inicial, de que instituição bancária recorrida não apresentou qualquer prova da licitude de sua conduta, apenas se restringindo a formular alegações genéricas de que o desconto denominado “GASTO C CREDITO” se refere a cobrança de das faturas de seu cartão de crédito, porém, não faz prova da própria existência da dívida vencida e não paga.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 22844506, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

No caso em tela, todo o conteúdo fático-probatório conduz para a total ciência da parte autora, na contratação de cartão de crédito, tendo em vista que a apelada demonstrou que a cobrança intitulada "GASTOS C CREDITO" refere- se à autorização dada pelo próprio correntista para confecção e utilização do cartão de crédito, emitido em seu nome, consoante descrito na "Proposta para Emissão de Cartão de Crédito Bradesco" de id. 22844492, trazidas pela instituição bancaria apelada, e que contêm os dados pessoais do autor e sua assinatura.

Demonstrada, portanto, a regularidade das cobranças, oriundas da utilização do cartão de crédito pela parte autora, inexistente a alegada falha na prestação de serviço bancário, inexistindo ato ilícito indenizável.

Por conseguinte, é de ressaltar que o consumidor não teria como alegar ignorância, pois era ciente da contratação do cartão de crédito e que o pagamento das faturas estavam sendo descontadas em débito em conta, como consta nos extratos bancários como "GASTOS C CREDITO", ou seja, claramente "gasto cartão de crédito", desde o ano de 2015. Valores estes que ela nunca se insurgiu, vindo a ajuizar a presente demanda somente em 2024, ou seja, passados nove anos do primeiro desconto.

Portanto, tem-se como conclusão inevitável que o autor agiu de forma livre e espontânea a todo momento, externando a sua vontade ao optar pela aquisição do produto (cartão de crédito) e sofrendo, de forma regular, os descontos decorrentes da sua utilização, descritos, no caso, como "GASTO C CREDITO".

De outro lado, se a intenção era discutir revisão do contrato e/ou abusividade de juros, caberia a autora peticionar adequadamente nesse sentido. Entretanto, a inicial é lacônica e limita-se a questionar genericamente os descontos, dando a entender que não há qualquer vínculo jurídico, o que não é verdade.

A toda evidência, não se vislumbra a ocorrência de erro, falha ou abuso de direito de cobrança por parte do agente bancário que desse azo ao acolhimento da pretensão autoral, na esteira do art. 14, § 3º, I do CDC.

Assim, não havendo desconhecimento ou violação do direito à informação ao consumidor, as provas constantes dos autos não se mostram suficientes para impor a procedência do pedido autoral

Isso porque, admite-se válida a cobrança de gastos de cartão de crédito ante sua previsão genérica nas cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito, cuja anuência tácita é dada a partir da utilização do cartão pelo beneficiário. Portanto, nesse caso, não se exige a comprovação de contratação específica, diante das particularidades existentes nesse tipo de contratação, que se distingue dos demais contratos.

Não se perca de vista que o autor utilizou o cartão de crédito e efetuou o pagamento, por aproximadamente nove anos, sem qualquer objeção, conforme se verifica pela análise dos extratos bancários juntados aos autos.

Via de consequência, inexistindo motivos para se declarar abusiva as cobranças da utilização do cartão (tarifas/encargos/compras/débitos/saques, etc.), tem-se que o pedido de indenização por danos morais e restituição de valores são improcedentes, eis que não configurada a falha na prestação dos serviços bancários, tampouco o pagamento indevido de valores pela parte autora.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/02/2025